Tribunal: TJDFT
Processo: 0726502-17.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0726502-17.2024.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: TAURUS BIOTEC LTDA, HOFFMANNLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA RECORRIDO: LABORATORIO BSB ANALISES CLINICAS LTDA DECISÃO Trata-se de Recurso Inominado interposto pelas empresas rés, o qual não merece ser conhecido. Depreende-se que o prazo para interpor Recurso Inominado contra sentença é de 10 ( dez) dias, contados da data em que a parte teve ciência do ato. No caso em questão, a sentença foi disponibilizada em 12/12/2024 (id. 69190848), tendo sido, portanto, publicada em 13/12/2024, o que ensejou o início da contagem em 16/12/2024, findando-se o prazo para interposição em 28/01/2025 (ID n.o69190849). No entanto, as recorrentes apresentaram o referido recurso apenas em 29/01/2025 (id. 69190851). Patente, portanto, a intempestividade. Assim, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos dos artigos dos artigos 42, §1o, e 54, parágrafo único, ambos da Lei 9.099/95, art. 99, § 7o, do CPC e art. 10, inciso V, do RITR. Condeno as recorrentes ao pagamento de honorários de sucumbência que fixo em 10% sobre o valor da condenação , a teor do que dispõe o art. 55 da Lei 9099/95 C/C Enunciado 122 do FONAJE. Brasília/DF, 26 de fevereiro de 2025. MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO Relatora